Tribunal: TJSP
Processo: 1002131-77.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - ação revisional de contrato de empréstimo bancário - sentença de parcial procedência - recurso - decisão que reduziu os juros mensais e limitou o valor das parcelas a 30% dos rendimentos líquidos da mutuária - encargos e descontos realizados nos termos do contrato livremente firmado entre as partes - dano moral inocorrente - recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065420
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002131-77.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MARIA
APPARECIDA FERNANDES BERTUOLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002131-77.2019.8.26.0320 -Voto no 44355
2
VOTO No 44355 (Processo Digital)
Apelação no 1002131-77.2019.8.26.0320
Comarca: Limeira (1a Vara Cível)
Apelante: MARIA APPARECIDA FERNANDES BERTUOLO
Apelado: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juiz sentenciante: Wander Benassi Junior
APELAÇÃO
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSO - DECISÃO QUE REDUZIU OS
JUROS MENSAIS E LIMITOU O VALOR DAS PARCELAS A 30%
DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA MUTUÁRIA - ENCARGOS E
DESCONTOS REALIZADOS NOS TERMOS DO CONTRATO
LIVREMENTE FIRMADO ENTRE AS PARTES - DANO MORAL
INOCORRENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 148/153, julgando parcialmente procedente a ação para condenar
a ré a limitar os descontos do empréstimo contratado a 30% dos
vencimentos líquidos da autora e reduzir a taxa de juros mensais para
15%, arcando a ré com a metade das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor abatido do contrato de
financiamento e a autora com a metade das custas e despesas
processuais e verba honorária de 10% sobre a metade do valor da causa
atualizado, observada a gratuidade, de relatório adotado.
Nas razões recursais, a demandante alega ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002131-77.2019.8.26.0320 -Voto no 44355
3
experimentando dano moral, pugnando pela respectiva indenização,
aguarda provimento (fls. 155/171).
Recurso tempestivo, livre de preparo (fls. 56).
Regularmente processado (fls. 173).
Contrarrazões (fls. 184/203).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Trata-se de ação colimando, em síntese, a revisão de
contrato de empréstimo bancário para reduzir os juros pactuados e limitar
as respectivas parcelas a 30% dos rendimentos líquidos da mutuária.
Com razão o MM. Juiz a quo, não estando
caracterizada a lesão extrapatrimonial, porquanto foi a própria autora que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002131-77.2019.8.26.0320 -Voto no 44355
4
de livre e espontânea vontade, procurou a financeira a fim de contratar o
mútuo, de cujo valor se beneficiou.
Assim, tem-se que os valores cobrados obedeceram
àquilo originalmente pactuado pelas partes, inexistindo dano moral, mas
mero aborrecimento, não se falando em reparação.
A propósito:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de abusividade da
taxa de juros remuneratórios. Controvérsia adstrita à compatibilidade
ou não com a taxa média de mercado. Diferença superior a sete vezes
da taxa média divulgada pelo BACEN para operações da mesma
espécie à época da contratação. Hipótese que ultrapassa o patamar
máximo fixado no REsp n. 1.061.530/RS. Abusividade reconhecida.
Restituição devida. Danos morais. Pedido de indenização fundado
tanto na cobrança de juros extorsivos quanto no fato de terem sido
efetuados descontos superiores a 30% dos rendimentos líquidos da
autora. Circunstâncias que, por si só, não são aptas a configurá-los.
Precedentes desta C. Câmara. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000499-16.2019.8.26.0320; Relator (a):
Hamid Bdine; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2019; Data de
Registro: 08/11/2019)
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Crédito em
conta corrente. Ação revisional cumulada com pedidos declaratório e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002131-77.2019.8.26.0320 -Voto no 44355
5
indenizatório e pedido reconvencional respectivo. Sentença de
improcedência. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Súmulas
596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa que o
contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer ingerência
judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que a taxa de
juros anuais ultrapassa o sêxtuplo da taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma
natureza. Análise dos percentuais aplicados permite concluir pela
abusividade. Entendimento que se encontra em consonância com
aquele firmado no REsp repetitivo no 1.061.530/RS. Precedentes do
Colendo STJ. Sentença reformada para julgar a ação parcialmente
procedente. Determinação de devolução de quantia paga a maior na
forma simples. Quantia a ser apurada em liquidação de sentença.
Dano moral. Ausentes fatos específicos que justifiquem indenização a
este título. Comunicado CG 02/2017 inaplicável ao caso em estudo.
Determinação de comparecimento da autora em Juízo que fica
afastada. Sucumbência proporcionalizada. Recurso parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001228-03.2019.8.26.0624; Relator (a): Décio
Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
Tatuí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de
Registro: 30/10/2019)
Dessarte, é de rigor a manutenção integral da r.
sentença, inclusive quanto à verba honorária, fixada em observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos critérios do
artigo 85, § 2o, do CPC, bem remunerando também o trabalho recursal,
motivo pelo qual deixo de aplicar o estatuído no artigo 85, § 11, da Lei
Adjetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002131-77.2019.8.26.0320 -Voto no 44355
6
Registre-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado
em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013;
REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti,
DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte
Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi,
decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002131-77.2019.8.26.0320 -Voto no 44355
7
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator